Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713115-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIBIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SÚMULA No 77 DO STJ. ANALOGIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma de decisão para que seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova quando o provimento judicial sequer determina a aplicação das normas consumeristas, aplicando tão somente a regra ordinária de distribuição do ônus probatório prevista no Código de Processo Civil. 2. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 3. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970 e 10, incisos II e V, do Decreto 4.571/2003, asseverando que compete ao recorrido a operacionalização e o creditamento dos rendimentos das contas individuais do PASEP. Assim, pede seja reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028